Tribunal: TRF3
Processo: 5231487-06.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
ementar recurso anteriormente proposto. 6. A prova pré-constituída é requisito essencial e indispensável à impetração de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo violado ou ameaçado por ilegalidade ou abuso de poder de autoridade pública. 7. Se os fatos alegados dependem de dilação probatória, incabível é o uso do rito mandamental.

(AMS 00079412820084036102, DESEMBARGADOR FEDERAL MAIRAN MAIA, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/01/2012 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, nos termos desta fundamentação.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Há que se salientar que o pedido de aposentadoria por idade híbrida não fez parte da petição inicial e sequer foi discutido no curso do processo, razão pela qual impossível seu conhecimento em sede recursal sob pena de caracterizar cerceamento de defesa, e, consequentemente, violação da garantia do devido processo legal, bem como dos princípios do contraditório e da ampla defesa, entre outros.

2. Com efeito, a concessão de benefício está adstrita à pretensão material deduzida em juízo, não havendo a possibilidade de discussão em sede recursal de qualquer acréscimo ou inovação em relação ao pleito expressamente formulado pela parte.

3. Apelação não conhecida.

Inteiro teor:
270/740)

5231487-06.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 18/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 18/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Há que se salientar que o pedido de aposentadoria por idade híbrida não fez parte da petição inicial e sequer foi discutido no curso do processo, razão pela qual impossível seu conhecimento em sede recursal sob pena de caracterizar cerceamento de defesa, e, consequentemente, violação da garantia do devido processo legal, bem como dos princípios do contraditório e da ampla defesa, entre outros.

2. Com efeito, a concessão de benefício está adstrita à pretensão material deduzida em juízo, não havendo a possibilidade de discussão em sede recursal de qualquer acréscimo ou inovação em relação ao pleito expressamente formulado pela parte.

3. Apelação não conhecida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5231487-06.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: ESTELA THEODORO GOMES

Advogado do(a) APELANTE: SITIA MARCIA COSTA DA SILVA - SP280117-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5231487-06.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: ESTELA THEODORO GOMES

Advogado do(a) APELANTE: SITIA MARCIA COSTA DA SILVA - SP280117-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de apelação interposta pela parte autora em face de r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, postula a recorrente a reforma da r. sentença para concessão de aposentadoria por idade híbrida.

Subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5231487-06.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: ESTELA THEODORO GOMES

Advogado do(a) APELANTE: SITIA MARCIA COSTA DA SILVA - SP280117-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado é tempestivo.

No entanto, não é possível conhecer da apelação da parte autora, pois se trata de inovação do pedido.

Há que se salientar que o pedido de aposentadoria por idade híbrida não fez parte da petição inicial e sequer foi discutido no curso do processo, razão pela qual impossível seu conhecimento em sede recursal sob pena de caracterizar cerceamento de defesa, e, consequentemente, violação da garantia do devido processo legal, bem como dos princípios do contraditório e da ampla defesa, entre outros.

Observe-se excerto da petição inicial:

“(...)

d. Que caso, não seja deferida em sede liminar a antecipação dos efeitos da tutela, pede-se que seja concedida a tutela de evidencia após a audiência de instrução, julgando os pedidos procedente reconhecendo os períodos sem registro correspondentes a Fazenda Sta Luizia (01/12/1980 a 28/02/1981); Sitio Paulo james (01/09/1981 a 25/01/1982); Fazenda Santa Maria(02/maio/1983 a 09/07/1985); Fazenda Santa Maria –(04/08/1986 a 20/01/1987); Fazenda Marinheiro – (16/02/1987 a 16/11/1990) Fazenda monte Blauco - (01/04/1991 a 13/11/1992); fazenda Santo Ambrósio até 27/01/2000 – requer que os registros do esposo acima sejam extensivos a requerente, averbando este como tempo rural, bem como os períodos de 10/07/1991 a 09/11/1991 empreiteira rural – município de bebedouro de 30.06.2000 a 03.11.2000 – empregado doméstico 01.06.2001 a 31.05/2002 em CTPS da requerente, para conceder aposentadoria por idade rural - condenando a ré proceder a concessão do benefício previdenciário da aposentadoria por idade rural indeferido em 19/10/2016 sob o no NB 175.947.400-0 devendo serem pagos os retroativos devidos desde a data do requerimento administrativo (no prazo de 60 dias, expedindo-se RPV), bem como o pagamento das parcelas atrasadas desde o indeferimento, conforme disposição constitucional;

(...)”(g.n.)

Com efeito, a concessão de benefício está adstrita à pretensão material deduzida em juízo, não havendo a possibilidade de discussão em sede recursal de qualquer acréscimo ou inovação em relação ao pleito expressamente formulado pela parte.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL - INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - INEXISTÊNCIA - QUESTÃO DE PROVA - INVIABILIDADE. 1. A ausência de intimação do Ministério Público Federal para manifestação no feito constitue nulidade não sanada com a manifestação do parquet em 2o grau quando esta se limita a apontar a ocorrência de irregularidade. 2. In casu, seria hipótese de nulidade, diante da ausência de intimação do Ministério Público Federal como custos legis antes da prolação da sentença. Contudo, considerando que o próprio parquet destacou a excepcionalidade do caso, justificável seu afastamento, razão pela qual passo ao exame dos autos, a propiciar a celeridade do trâmite processual. 3. Não pode a parte modificar o pedido ou a causa de pedir na fase recursal, "ex-vi" do art. 264 do Código de Processo Civil. Inovação do pedido em sede recursal que não se conhece. 4. Inviável o aditamento de apelação, visando à correção de erro de fato e de Direito, em que assentado o recurso interposto. 5. Interposta apelação, a parte pratica ato processual pelo qual consuma o seu direito de recorrer, não podendo, posteriormente, aditar ou complementar recurso anteriormente proposto. 6. A prova pré-constituída é requisito essencial e indispensável à impetração de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo violado ou ameaçado por ilegalidade ou abuso de poder de autoridade pública. 7. Se os fatos alegados dependem de dilação probatória, incabível é o uso do rito mandamental.

(AMS 00079412820084036102, DESEMBARGADOR FEDERAL MAIRAN MAIA, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/01/2012 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, nos termos desta fundamentação.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Há que se salientar que o pedido de aposentadoria por idade híbrida não fez parte da petição inicial e sequer foi discutido no curso do processo, razão pela qual impossível seu conhecimento em sede recursal sob pena de caracterizar cerceamento de defesa, e, consequentemente, violação da garantia do devido processo legal, bem como dos princípios do contraditório e da ampla defesa, entre outros.

2. Com efeito, a concessão de benefício está adstrita à pretensão material deduzida em juízo, não havendo a possibilidade de discussão em sede recursal de qualquer acréscimo ou inovação em relação ao pleito expressamente formulado pela parte.

3. Apelação não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso de apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.